Tribunal: TJPA
Processo: 0813856-02.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813856-02.2021.8.14.0000

REQUERENTE: DIEGO DOS SANTOS BRAGA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao fundamento de que a revisão criminal
“não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”.
Contudo, razão não lhe assiste.
O revisionando aparelhou seu pedido revisional
com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documentos legais necessários e apontou ter sido a sentença contrária à evidência dos autos, encaixando-se, assim, o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese declinada na presente ação revisional.

ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. VETOR JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME VALORADO EQUIVOCADAMENTE.
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO NO QUANTUM DE AUMENTO PELA PRESENÇA DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. INSUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

-
Improcede a alegação de equívoco na valoração do vetor circunstâncias do crime, ao fundamento de que não haveria prova de que a vítima seria maior de 60 anos de idade à época dos fatos, na forma do que estabelece o Estatuto do Idoso. Com efeito, não se tem elementos na presente ação revisional para que se possa amparar essa tese defensiva, eis que colacionado a estes autos eletrônicos tão somente a cópia da inicial acusatória (ID nº 7365121), guia de recolhimento definitiva (ID nº 7365122), certidão de trânsito em julgado (ID nº 7365123), sentença (ID nº 7365124), cópia da procuração (ID nº 7365125) e comprovante de recolhimento das custas (ID nº 7473782).

-
Por outro lado, não vislumbro a ocorrência do alegado
bis in idem
, já que o juízo sentenciante
agravou a pena pela reincidência por duas vezes: no crime de roubo e no de que corrupção de menores. De fato, houve uma condenação para cada crime (roubo e corrupção de menores) e fora aplicada
a circunstância agravante da reincidência para cada crime cometido, tendo as penas, em seguida, sido somadas em razão do concurso material. Inexiste, pois,
bis in idem
, visto que a condenação pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de pessoas e a condenação pelo crime de corrupção de menores são condutas autônomas que alcançam bens jurídicos distintos.

-
Por fim, insubsiste a alegação defensiva de que para cada circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP a pena-base deveria ser elevada no patamar fixo de 1/6.

Nesse compasso, averbo que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base (TPA 5, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 20-03-2019

PUBLIC 21-03-2019). Em verdade
, a dosimetria da pena constitui tema sujeito a certo grau de discricionariedade do julgador, conforme fartos precedentes do STF (HC 125197; HC 125772; HC 125804). A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal sem pedido de liminar
proposta
por
DIEGO DOS SANTOS BRAGA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará que o condenou, nos autos do processo nº 0000381-04.2020.814.0111, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I do CP e art.244-B do ECA (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas em concurso material com corrupção de menores) à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e multa de 195 (cento e cinquenta) dias-multa.

Em
razões
, alega que houve equívoco na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, em especial, circunstâncias do crime, pois o juízo sentenciante valorou esse vetor negativamente, considerando que o crime fora praticado contra idoso, contudo, não há elementos nos autos atestando que a vítima seja maior de 60 anos, nos termos do Estatuto do Idoso.

Afirma, ainda, que ocorreu
bis in idem
, já que o juízo sentenciante agravou a pena pela reincidência por duas vezes
“A primeira, na segunda fase do crime de Roubo Majorado, assim como no crime de Corrupção de Menores – afrontando o Princípio da Vedação a Dupla Punição.”,
devendo ser aplicada a fração de 1/6 para aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.

Por tais razões, requer a procedência da presente ação revisional nos termos lançados para modificação da pena, prequestionando-se a matéria.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-29.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da revisão criminal
, eis que
“não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”
(fls. 33-41 ID nº 7858785).

À revisão do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao fundamento de que a revisão criminal
“não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”.

Contudo, razão não lhe assiste.

O revisionando aparelhou seu pedido revisional
com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documentos legais necessários e apontou ter sido a sentença contrária à evidência dos autos, encaixando-se, assim, o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese declinada na presente ação revisional.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Como se sabe, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo Tribunal
ad quem
em sede de revisão criminal somente nos casos de notória ilegalidade para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. Nessa senda, o STJ firmou entendimento no sentido de que
“em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJe 29/3/2021).

Extrai-se dos autos que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções punitivas do 157, §2º, inciso II, §2º-A, I do CP e art. 244-B do ECA (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas em concurso material com corrupção de menores) à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 195 (cento e cinquenta) dias-multa, p
retendendo, nesta via, a revisão da fixação da pena.

Improcede a alegação de equívoco na valoração do vetor circunstâncias do crime
, ao fundamento de que não haveria prova de que a vítima seria maior de 60 anos de idade à época dos fatos, na forma do que estabelece o Estatuto do Idoso.

Com efeito, não se tem elementos na presente ação revisional para que se possa amparar essa tese defensiva, eis que colacionado a estes autos eletrônicos tão somente a cópia da inicial acusatória (ID nº 7365121), guia de recolhimento definitiva (ID nº 7365122), certidão de trânsito em julgado (ID nº 7365123), sentença (ID nº 7365124), cópia da procuração (ID nº 7365125) e comprovante de recolhimento das custas (ID nº 7473782).

Por outro lado,
não vislumbro a ocorrência do alegado
bis in idem
, já que o juízo sentenciante
agravou a pena pela reincidência por duas vezes: no crime de roubo e no de que corrupção de menores.

De fato, houve uma condenação para cada crime (roubo e corrupção de menores) e fora aplicada
a circunstância agravante da reincidência para cada crime cometido, tendo as penas, em seguida, sido somadas em razão do concurso material. Inexiste, pois,
bis in idem
, visto que a condenação pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de pessoas e a condenação pelo crime de corrupção de menores são condutas autônomas que alcançam bens jurídicos distintos.

A propósito, com a mesma
ratio
, há entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que
"não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo delito de corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos - no roubo, o patrimônio e a integridade física e psíquica da pessoa, e na corrupção de menores, a integridade do menor de dezoito anos e a preservação dos padrões éticos da sociedade"
(STF, 1ª Turma, HC n. 93.354/PR , Relator o Ministro LUIZ FUX).

Em consonância, destaco precedente deste Tribunal de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMES DE QUADRILHA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMAS BIS IN IDEM IMPROCEDENCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES: 1. Os crimes de porte ilegal de arma e quadrilha qualificada pelo uso de arma se afiguram absolutamente autônomos por possuírem objetivos jurídicos diversos. O primeiro

atinge a incolumidade pública, protegendo a vida e a integridade física dos cidadãos, enquanto que o segundo visa proteger a paz pública; 2. Por serem crimes distintos e autônomos com objetivos jurídicos

diversos, não há a ocorrência do bis in idem; 3. Os dois delitos de quadrilha ou bando armado e de porte ilegal de armas faz instaurar o

concurso material de crimes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - APL: 00102742620078140401 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2010, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 23/08/2010)

Por fim,
insubsiste a alegação defensiva de que para cada circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP a pena-base deveria ser elevada no patamar fixo de 1/6
.

Na modulação da pena basilar, são as circunstâncias do caso concreto que devem enformar o entendimento judicial a respeito do
quantum
exasperante e não um prévio e abstrato cálculo matemático que sequer tem previsão legal.

Inexiste suposta proporção estrita ou matemática entre o número de circunstâncias desfavoráveis e a elevação da pena-base. Dito de outro modo, o direito pátrio não ordena qualquer relação matemática entre o número de vetoriais negativas do Código Penal insertas em seu artigo 59 e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas.

Nesse compasso, averbo que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base (TPA 5, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 20-03-2019

PUBLIC 21-03-2019).

Em verdade, a dosimetria da pena constitui tema sujeito a certo grau de discricionariedade do julgador, conforme fartos precedentes do STF (HC 125197; HC 125772; HC 125804). A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Não destoando:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AUMENTAR A PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CALCADA NO ALTO PREJUÍZO PATRIMONIAL DECORRENTE DA CONDUTA DELITIVA.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.977.601/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM QUANTUM LIGEIRAMENTE SUPERIOR A 1/2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO DO DELITO, PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL E VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiteradas manifestações desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. A dosimetria não se trata de procedimento inflexível. Ao contrário, sujeita-se ao prudente arbítrio do Juiz que, para estabelecer uma resposta penal justa, conforme determina o art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição da República, sopesa as peculiaridades do caso concreto que indiquem a necessidade de apenamento mais ou menos rigoroso.

3. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, usualmente aplicado por esta Corte, afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena, coibindo, assim, aumentos desmesurados, sem a devida justificativa.

No entanto, a complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa se declinada fundamentação idônea, que demonstre a maior reprovabilidade da conduta.

4. In casu, são desfavoráveis os vetores da culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito, tendo sido apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar um pouco superior a 1/2, já que, além da premeditação do crime e do prejuízo financeiro considerável causado (R$ 4.000,00), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu violência real contra a Vítima - agredida com socos e chutes durante a ação criminosa - e, além disso, os acusados abriram a porta traseira da camionete e tentaram obrigá-la a entrar no veículo.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 730.590/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGADO OU DECOTE DA QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal 2. Incabível a anulação do julgado ou a supressão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, pois, a teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

3. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. A prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de disparos da arma de fogo que a atingiram ? sete ferimentos por projéteis de arma de fogo ?, e o fato de, estando a vitima caída ao solo (rendida), o acusado sequenciar a ação criminosa, utilizando, inclusive, duas armas, constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta.

5. Mostra-se válida a exasperação da sanção inicial pelas consequências do crime, diante do fato de a vítima ter entrado em depressão, impossibilitado de exercer a sua profissão (professor de luta de MMA), com perda de alunos, "o que, a toda sorte, gerou prejuízo econômico, além da perda de parte do movimento dos dedos em pessoa e utiliza o corpo para o trabalho", tendo em vista a especial gravidade da conduta.

6. Como têm repetido os precedentes, na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado.

7. Inexiste direito subjetivo à majoração da sanção inicial pela fração de 1/8 sobre o mínimo legal. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena, conforme se tem no presente caso.

8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido.

(EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PARA CADA CRIME. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDEU PELA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE DESTACAR NÃO CABER ADOÇÃO DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS PUROS PELO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MANIFESTA FALTA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS CASOS COMPARADOS. CASUÍSTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os embargos de divergência não se constituem em via ordinária de impugnação, como se tivessem o condão de reabrir o julgamento do recurso especial por outro órgão fracionário desta Corte, no caso, a Terceira Seção.

2. Não se abre a especialíssima via dos embargos de divergência - recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita, que não se presta à revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado -, quando não ficar evidenciada divergência de teses jurídicas, pressuposto elementar do recurso, nos termos do art. 266, § 1.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. A extração da tese jurídica a ser discutida não prescinde da análise da identidade fático-processual entre as causas comparadas.

4. A aferição do juízo de proporcionalidade e razoabilidade da fração de aumento da pena-base - em razão da negativação de uma ou mais das circunstâncias judiciais - passam pelo exame das peculiaridades de cada caso.

5. Hipótese em que os paradigmas não esposaram a tese de que se vale a Agravante, no sentido da desproporção do aumento para cada delito porque "a justificativa é idêntica", o que está claro e expresso é o entendimento de que, não havendo fundamentação que justifique tal ou qual aumento, a dosimetria deveria ser refeita pela instância ordinária.

6. O acórdão embargado não desdisse a tese jurídica adotada pelos paradigmas, aliás, a ratificou. Todavia, examinando as peculiaridades do caso concreto - absolutamente diversas dos paradigmas - concluiu que "Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, 'A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes.' (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019)."

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EREsp n. 1.833.624/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 31/08/2022